Tribunal: TJDFT
Processo: 0732688-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732688-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RICARDO CARDOSO DOS SANTOS REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta por RICARDO CARDOSO DOS SANTOS em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Tendo em vista que não houve pedido de gratuidade de Justiça, foi determinado ao autor que recolhesse as custas iniciais e o depósito prévio, e foi determinado que emendasse a inicial, declinando os fundamentos jurídicos do pedido rescisório. Transcorreu in albis o prazo concedido. DECIDO. O autor não observou os requisitos essenciais à regularidade da ação, especificamente em relação à necessidade de recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio e à declinação dos fundamentos jurídicos do pedido rescisório. Por essa razão, deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC, claro em determinar que o juiz indeferirá a petição inicial, no caso de descumprimento de ordem antes exarada. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c com o art. 485, incs. I, todos do CPC. Deixo de fixar honorários advocatícios, porque não aperfeiçoada a relação processual. O autor arcará com o pagamento de custas processuais finais, se houver. Preclusa, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora